Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Civil e administrativo. Recurso inominado. Licença prêmio convertida em pecúnia por ocasião da aposentadoria. Prescrição. Termo marco inicial. Início dos pagamentos. Pagamento em parcelas mensais. Obrigação de pagamento em trato sucessivo – Sumula 85/STJ. Prazo de prescrição renovado mensalmente e interrompido com a citação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela servidora objetivando a reforma da sentença que declarou a prescrição do direito vindicado na ação. Sustenta a recorrente que o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento da última parcela, que no caso, foi em outubro de 2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em reconhecer ou não a prescrição da pretensão de cobrança de valores de adicionais de alimentação e saúde suprimidos do pagamento da licença-prêmio em pecúnia por ocasião da aposentadoria da servidora, cuja liquidação se dá em parcelas mensais.
III. Razões de decidir
3. A parte autora foi aposentada em 15.05.2017 e recebeu a primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia em novembro de 2019 (ID 77188003 - pág. 11).
4. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.
5. Na hipótese, o termo a quo para o início do prazo de prescrição é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, pois antes disso não havia inércia do autor frente à Administração Pública, tendo em vista que permanecia com a legítima expectativa de que a sua indenização seria paga no valor integral.
6. Pela teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, o direito de ação surge com o efetivo conhecimento do detentor acerca da lesão ao direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, quando a autora tomou conhecimento do cálculo da conversão da LPA em novembro de 2019, com as exclusões dos adicionais dos auxílios de alimentação e saúde, ora sustentado como violação do direito, surge como inequívoca a ciência da lesão, o que se firma como marcador importante para o início da contagem do prazo prescricional para a pretensão de cobrança dessas verbas contra o Distrito Federal.
7. O prazo da prescrição da primeira parcela, nesse caso, começou a correr a partir da data do recebimento da verba indenizatória, iniciada em novembro de 2019, fato incontroverso, mas o ajuizamento da presente demanda ocorreu apenas em março de 2025, depois, portanto, do quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932, o que, todavia, não se estende às demais parcelas em razão do prazo prescricional, que é renovado mensalmente.
8. Estabelece o enunciado de n. 85 do STJ que "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".
9. Esse entendimento guarda coerência com o Decreto 20.910/1932 artigo 3o que assim dispõe: “Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto".
10. Conforme Tema Repetitivo 1017: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional”.
11. Ainda que o prazo prescricional tenha iniciado com o pagamento da primeira parcela, o fundo do direito da recorrente não foi atingido pela prescrição, devendo ser reconhecido o seu direito ao recebimento da diferença de licença prêmio convertida em pecúnia das parcelas vencidas nos últimos cinco anos. Se a demanda foi proposta em março de 2025, a recorrente tem direito a receber o valor relativo às parcelas de março de 2020 a outubro de 2022, data do último pagamento.
12. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
13. Portanto, é o caso de dar parcial provimento ao recurso e reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o DF a pagar à autora a diferença entre o valor pago a título de licença prêmio e aquele efetivamente devido, com a inclusão do auxílio saúde e do auxílio alimentação na base de cálculo, em valor a ser apurado por meros cálculos em cumprimento de sentença, referente aos meses de março de 2020 a outubro de 2022, Sobre os valores, a contar do parâmetro temporal inicial, março de 2020 até o dia 08.12.2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 09.12.2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo
14. Recurso parcialmente provido nos termos do item 13.
15. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no. 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ; AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.